Tribunal: TJDFT
Processo: 0023476-59.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
6a TURMA CÍVEL ApCiv o 0023476-59.2004.8.07.0001 APELANTES: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA E OUTROS APELADO: DISTRITO FEDERAL E OUTROS RELATORA DESA. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO DECISÃO Vistos etc. Consoante reconhecido e solicitado pelo Ministério Público do Distrito Federal e pelo Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda, nas petições acostadas aos autos id. 33794667 e id. 34020942, o objeto desta ação civil pública está prejudicado diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/11, com a redação ditada pela Lei n. 4.969/12, que concedeu, no âmbito local, remissão aos créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral no Tema n.817- RE 851.421/DF, reconheceu a constitucionalidade da referida norma distrital, esvaziando a tutela pretendida, que questionava a constitucionalidade do termo firmado pelo Distrito Federal com o Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda e a concessão de benefícios fiscais. A Corte Suprema fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, nos termos do voto do Relator (Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a a 17.12.2021) Dessa feita, com a remissão legalmente assegurada, inócuo o exame da legalidade do aludido instrumento e dos efeitos que irradiara. Ante o exposto, extingo esta ação civil pública, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, ficando prejudicado o recurso pendente de exame. Sem custas e sem honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao juízo a quo para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora.